Tribunal: TJBA
Processo: 8011317-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011317-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DANIEL RAMOS SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011317-89.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DANIEL RAMOS SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .